Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716394-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSICA GUERRA DIAS FIGUEIREDO AGRAVADO: DIRETOR DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GESSICA GUERRA DIAS FIGUEIREDO, ora impetrante/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em desfavor do eventual ato imputado ao DIRETOR DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ora impetrado/agravado, seguintes termos (ID no 123123693 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de reconsideração formulado por GÉSSICA GUERRA DIAS FIGUEIREDO no âmbito de mandado de segurança preventivo por ela impetrado em face de ato administrativo reputado ilegal e iminente atribuído ao DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (id. n.o 123004049). Os autos vieram conclusos em 29/04/2022. É o que importa relatar. Decido. Os argumentos jurídicos expostos pela requerente na petição de id. n.o 123004049 são concernentes à extensão dos efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo. A fundamentação da demandante realmente ostenta pertinência, na medida em que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao declarar a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n.o 7.347/1985 no julgamento do RE 1.101.973/SP (Tema n.o 1.075 da repercussão geral), acabou por acolher a tese de que as sentenças proferidas em sede de ações coletivas podem ter ampla eficácia subjetiva, de modo a alcançar os interesses de todos os titulares do direito metaindividual discutido na ação paradigma [1]. Além do mais conforme a impetrante bem ponderou na exordial e na petição de id. n.o 123004049, o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), apreciando casos relacionados ao exercício do poder de polícia pela Administração Pública Distrital no contexto de fiscalização de empresas que operam máquinas/câmaras de bronzeamento artificial, se valeu da sentença coletiva prolatada pelo Juízo da 24a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo como fundamento idôneo para afastar a validade de atos de polícia fundados na Resolução n.o 56/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Nota-se, assim, que a pretensão da requerente ostenta certa plausibilidade jurídica. Entretanto, analisando minuciosamente os autos (especialmente as circunstâncias de fato delineadas na causa de pedir), não é possível identificar um risco concreto e atual/iminente à atividade econômica exercida pela demandante. Conforme decidiu recentemente o TJDFT, em um mandado de segurança preventivo (como o presente caso), a concessão da medida liminar (e, em último nível, da própria ordem de segurança), depende de que o titular do direito demonstre de plano haver justo receio de violação por parte de autoridade pública. Esse justo receio, na visão da Eg. Corte de Justiça Distrital, resta demonstrado diante da constatação de situações fáticas concretas ou preparatórias por parte da autoridade indicada como coatora, suficientes a ensejar fundado temor ao impetrante [2]. Na petição inicial, a impetrante limitou-se a afirmar que “durante seu labor, fora alertado que os municípios Brasil a fora ignoram a Sentença citada e interditam estabelecimentos, por apenas possuir câmaras de bronzeamento artificial, prova disso consta das diversas coações colacionadas aos autos.” (id. n.o 118206464, p. 5), não demonstrando ou indicando qual teria sido o ato ou simples manifestação do Poder Público que, no modo de ver da requerente, implica sério risco ao exercício da sua atividade profissional. A expressão “(...) direito líquido e certo (...)”, prevista no inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal, não diz respeito aos fundamentos jurídicos suscitados pelo requerente (até mesmo porque a “Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.” – Súmula n.o 625 do STF), mas sim aos fatos enunciados na exordial, os quais devem ser, já no momento da impetração, incontroversos, demonstrados mediante apresentação de provas eminentemente documentais. Nesse pórtico, devido à ausência de acervo documental amparando o pedido de tutela provisória de urgência, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo inalterada a decisão interlocutória de id. n.o 121211982. Prossiga-se com o trâmite da ação mandamental, conforme registrado no Dispositivo do provimento jurisdicional referido acima. Intime-se a requerente para ciência.” (negritei) Irresignada, a parte agravante GESSICA GUERRA DIAS FIGUEIREDO interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 35538333). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que vários empreendimentos estão sendo proibidos de comercializar e de usar equipamentos de bronzeamento artificial, em razão da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC no 56 de 2009, emitida pela ANVISA. Diz que o Tribunal Regional Federal da 3a Região, nos autos no 0001067-62.2010.4.03.6100, suspendeu os efeitos da Resolução no 56/2009 da ANVISA, sendo certo que os efeitos da decisão proferida abrange toda a categoria, independentemente de filiação sindical. Afirma que “(...) e. TJDFT já se posicionou no sentido de que as decisões proferidas pela Justiça Federal de São Paulo podem alcançar as autoridades distritais, desde que a parte que pleiteia na Justiça Distrital tenha relação com o julgado daquela Justiça.” Discorre acerca dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada recursal. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de impedir que eventual auto de infração possa ser imposto à parte agravante. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Preparo efetuado (ID no 35538335). Foi proferido despacho, determinando a intimação da parte agravante para manifestar sobre a intempestividade do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do CPC (ID no 35959316). A parte agravante compareceu aos autos e informou que o presente recurso foi interposto da decisão proferida no ID no 123123693 dos autos de origem, publicada em 06/05/2022, com prazo final para eventual recurso em 27/05/2022, razão pela qual tempestivo o agravo de instrumento interposto em 23/05/2022 (ID no 35959316). Pugna pelo prosseguimento do feito. É o relatório. Passo a decidir. De plano, destaco a possibilidade de julgamento monocrático do recurso interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ausência dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, quais sejam, o cabimento e tempestividade. a) Do Não Cabimento do Recurso Observo, logo de início, que o recurso em tela não merece conhecimento por ser manifestamente inadmissível, tendo em vista que a decisão proferida pelo Juízo singular no ID no 123123693 dos autos de origem não possui conteúdo decisório, uma vez que limitou-se a manter a decisão anterior. O artigo 1.001 do Código de Processo Civil preconiza que dos despachos não cabe recurso. Como se sabe, o conceito de despacho, nos termos do artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil, é definido por exclusão, isto é, de forma residual. Logo, a natureza jurídica do despacho não é fixada pelo nome (nomen iuris) atribuído ao ato pelo magistrado a quo, mas sim pela aptidão do ato de causar gravame à parte recorrente. Por oportuno, destaco as singulares lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Se o ato judicial tem, aparentemente, características formais de despacho, mas, em virtude de sua finalidade, puder causar gravame, não é despacho, mas sim decisão interlocutória (CPC 203 § 2.o), sendo impugnável pelo recurso de agravo (ou, não sendo o caso de aplicação do CPC 1015, rediscussão da questão via preliminar de apelação).” (in Código de Processo Civil comentado, 3a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Analisando os autos de origem, verifica-se que, em 08 de abril de 2022, foi proferida decisão, indeferindo o pedido liminar (ID no 121211982 dos autos de origem). A decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 12/04/2022 e publicada no dia 18/04/2022, em razão do feriado da Semana Santa (Certidão do ID no 121478758 dos autos de origem). Em 28 de abril de 2022, a parte agravante/impetrante compareceu aos autos e pugnou pela reconsideração da decisão liminar (ID no 123004049 dos autos de origem). Em 04 de maio de 2022, foi proferida decisão, indeferindo o pedido de reconsideração (ID no 123123693 dos autos de origem). Por sua vez, em 27 de maio de 2022, a parte agravante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento da decisão proferida no ID no 123123693 dos autos de origem. Percebe-se, então, que a decisão impugnada neste recurso tão somente manteve a decisão anterior, inclusive constando expressamente “INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo inalterada a decisão interlocutória de id. n.o 121211982.” Portanto, vê-se que o ato judicial recorrido não é uma decisão, mas sim despacho (art. 203, § 3o, do CPC), irrecorrível em face da ausência de cunho decisório. Esse é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato jurisdicional que se presta a manter decisão anterior em relação à qual nem sequer cabia agravo de instrumento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 2. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1164413, 07176892020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 1. O ato judicial que se limita a manter decisão anterior não tem carga decisória apta a desafiar agravo de instrumento, porquanto constitui despacho de expediente, sem conteúdo decisório. 2. Nega-se seguimento a recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, conforme preceitua o art. 504 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido.” (Acórdão 861636, 20150020047445AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 508) (negritei) Assim sendo, não admissível o recurso de decisão sem conteúdo decisório. b) Da Intempestividade Ademais, verifica-se que a decisão sujeita a recurso foi proferida em 08/04/2022 (ID no 121211982 dos autos de origem), com a intimação efetiva da parte agravante em 18/04/2022 (Certidão do ID no 121478758 dos autos de origem). Neste passo, a fluência do prazo recursal teve início no dia útil subsequente, isto é, em 19/04/2022 (terça-feira). Por sua vez, considerando que nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de qualquer recurso, salvo os embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias, e considerando que, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil, esse prazo é contado em dias úteis, tem-se que o prazo para a interposição do recurso encerrou-se em 09/05/2022. Nessa senda, evidenciado que o agravo de instrumento foi interposto em 23/05/2022, impõe-se o não conhecimento do recurso, diante de sua manifesta intempestividade. A propósito, já decidiu o Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVO - art. 1003, § 5o, do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o recurso de agravo de instrumento interposto após o prazo legal de 15 dias úteis (art. 1003, § 5o, do CPC/2015). 2. Disponibilizada a intimação da decisão recorrida no Diário de Justiça do dia 10 de julho de 2017 (segunda-feira) e publicada no dia 11 (terça-feira), conforme certidão de certificação de pauta (id: 3058667), o prazo teve início em 12 de julho (quarta-feira) e terminou em 1o de agosto (terça-feira), sendo portanto, intempestivo o recurso interposto em 31 de agosto de 2017 (id: 233030). 3. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento foi interposto depois de transcorrido o prazo legal, não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência de preclusão temporal. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1080635, 07119327920178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 19/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Ademais, o pedido de reconsideração carece de qualquer respaldo no regramento processual civil vigente. Não constitui recurso e nem mesmo meio de impugnação atípico. Por isso, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível. Posto isto, diante das circunstâncias apontadas, de ausência dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, em razão da irrecorribilidade do ato proferido, e a tempestividade, inviável o conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por considerá-lo manifestamente inadmissível. Intimem-se as partes e dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, não havendo recurso, arquivem-se os presentes autos. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 23 de junho de 2022 14:37:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora